Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SAE/DF. SINDICALIZADOS NO POLO ATIVO DA LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES. ATENDIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença de coletiva que foi julgado extinto por ausência de emenda à inicial.
2. Os apelantes buscam o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 59888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE/DF.
3. O indeferimento da inicial, por falta de emenda, não configura excesso de formalismo ou viola o princípio da primazia do exame de mérito, porquanto as partes tiveram tempo hábil para providenciarem as documentações necessárias para propositura da ação (mínimo 5 anos), mas optaram por ajuizar a ação nos últimos dias do prazo prescricional. Tem-se que a dilação de prazo pleiteada carece de plausibilidade. Precedente.
4. Em relação as apelantes que apresentaram as respectivas procurações, regularizando a representação processual, o processo deve prosseguir, restando mantida a extinção apenas quanto aquelas que se quedaram inerte.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso, para determinar que o processo retorne a origem, para regular processamento em relação as apelantes que cumpriram a determinação de emenda.